Tribunal: TJMT
Processo: 1017923-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017923-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), ALISSON DO LAGO MARQUES SOUZA - CPF: 062.891.951-40 (PACIENTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (IMPETRANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – ALMEJADA REVOGAÇÃO
–

1.

INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO
– NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS APRECIADOS EM
WRIT
ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – REEXAME DA MATÉRIA – VEDAÇÃO –
2.

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA E DA ACUSAÇÃO – FEITO COMPLEXO – FACÇÃO CRIMINOSA – PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – REVOGAÇÃO DE PRISÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO -

3.

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto, para evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva economia e celeridade processuais e ainda garantir a inexistência de decisões conflitantes.

2.
O encerramento da instrução penal, estando pendente apenas a juntada de memoriais finais pela defesa dos réus no processo originário, afasta-se a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, conforme preceitua a Súmula 52 do STJ. Quanto ao excesso de prazo na prisão do paciente, havendo a análise e indeferimento do pedido para revogar a sua prisão pelo juízo
a quo
após a impetração do presente
writ,
conforme consta na informação da autoridade coatora, resta prejudicado o
mandamus
neste ponto.

3.

O decreto de
prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será ao fim da ação penal considerado culpado,
seja porque o somatório das penas cominadas nos tipos penais atribuídos ao paciente admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Alisson do Lago Marques Souza
vem sendo submetido à
coação ilegal
pelo
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
., autoridade indicada como coatora e n
arra que o paciente está
preso desde o dia 25/02/2019
, em decorrência da
Operação Mercúrio
pelos crimes previstos no
art. 33,
“caput”
e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 29 da Lei no 12.850/03
.

Para corroborar a tese de ilegalidade, sustenta os seguintes argumentos:
a)

excesso de prazo
, para a análise do pedido de revogação de prisão protocolada em data de 13.4.2021, violando a determinação de revisão da prisão a cada 90 dias, bem como para a formação da culpa;
b)
falta de indícios de autoria
ou
participação
no crime;
c
)
falta de fundamentação idônea do

decisum
objurgado
, ante a ausência dos pressupostos da custódia;

d) ofensa ao
princípio da presunção de inocência;
e) a
proporcionalidade
da medida constritiva; f) a
presença de predicados pessoais
favoráveis ao paciente;
g)
e, finalmente, a
suficiência das cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que seja revogada a
constrição
aplicando-se medidas
cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 104504469).

Foram anexados documentos (ID 104504470 a 104504487).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 104530997) pela
Douta Desembargadora Plantonista Maria Erotides Kneip
e a seguir, prestadas informações judiciais (ID 107226488).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 95634981
)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Habeas Corpus – Operação Mercúrio - Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – Excesso de prazo – Instrução encerrada – Súmula 52 STJ - O feito de origem tem tido impulso regular e o Juízo singular agiu com zelo nos atos processuais, de modo a evidenciar que inexiste desídia do Juízo – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via estreita do habeas corpus, a antecipação da análise da possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado - A alegação de ausência de provas quanto à sua participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021